Tribunal: TJMT
Processo: 1022486-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022486-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Jumasa Agrícola e Comercial Ltda., e filiais, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação no 1050711-85.2020.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos avisos de cobrança da conta corrente fiscal n°s 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020.
Alegam que são empresas atuantes no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, conforme atestam seus comprovantes de inscrição e situação cadastral obtidos junto ao sítio da Receita Federal do Brasil (ids. 41894993/ 41895003 – autos de origem), motivo pelo qual, possui o direito de fruir do benefício fiscal de redução de base de cálculo, nas operações realizadas com equipamentos industriais e implementos agrícolas, nos termos do Convênio ICMS 52/91 (id. 41895015 – autos de origem).
Aduzem que, tiveram inseridos em sua Conta Corrente Fiscal, os Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCCF n.o s 382603/54/28/2020 (originado pelas NLs n.o s 371291/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 262694/693/11/2019, 510215/693/11/2019, 636089/693/11/2019 e 700220/693/11/2019 ), 382627/54/28/2020 (originado pela NL n.o 703562/693/11/2018) e 382418/54/28/2020 (originado pelas NLs n.os 703565/693/11/2018 e 313373/693/11/2019) (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem), sendo a fundamentação das infrações supostamente cometidas pelas Agravantes a “ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal”.
Sustentam que, o Convênio n.o 52/91 não traz nenhuma obrigação relacionada a apresentação da CND/CPEND, que deva ser cumprida pelas Agravantes para que esta possa usufruir dos benefícios fiscais nele estabelecidos e, não pode um simples decreto emanado do poder executivo criar tal obrigação, portanto, os arts. 13 e 14 do RICMS/MT, trazidos pelo fisco para tentar fundamentar sua autuação improcedente, são totalmente inaplicáveis ao caso em tela.
Defendem que a tipificação das infrações em artigos do RICMS é totalmente ilegal por ferir o princípio da legalidade.
Afirmam que a probabilidade do direito resta amplamente demonstrada, sendo fundamentada no art. 155, §2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal (os convênios relativos a concessão de benefícios fiscais são regulamentados por meio de Lei Complementar), no Convênio ICMS 52/91 (concedeu a redução da base de cálculo às agravantes, independentemente da apresentação de CND), na Lei Complementar n.o 24/75 (regulamenta os convênios ICMS), nos arts. 113 e 114 do CTN (a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, fato gerador é uma situação prevista em lei), no art. 142 do CTN (ausentes os requisitos necessários o lançamento tributário é nulo), no inciso II do art. 5o e inciso I, do art. 150 da CF/88 (princípio da legalidade), na melhor doutrina tributária e na jurisprudência da Suprema Corte.
De igual modo, o perigo de dano reside no fato de que, caso não seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários em discussão por meio de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ficará impedida de obter certidão de regularidade fiscal, tornando assim a manutenção de suas atividades comerciais completamente inviável.
Sendo assim, requer a concessão da medida liminar, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes nos ACCCF n.o s 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020 (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem) até o julgamento final da ação, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN. No mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, reformando-se a decisão que indeferiu a concessão da tutela cautelar conforme pleiteado pela Agravante na exordial e confirmando a tutela recursal antes concedida.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ora mencionados, por entender pela ilegalidade da exigência de certidão negativa para usufruir de benefícios fiscais.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender que (...) não está demonstrado, de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pelo requerido e consequentemente não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.
Pois bem.
Constata-se dos Avisos de Cobrança acostados aos autos que o contribuinte, ora Agravante, cometeu a seguinte infração: Ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal (Id. 64328499).
No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito das Recorrentes a ensejar a concessão da liminar, uma vez que, para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM ́S) NÃO CONSTATADA. MULTA APLICADA. PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO LEI N. 6.692/92. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa desde que o julgador entenda que a produção da prova pretendida é irrelevante ou desnecessária. Constatada a infringência da regra contida no art. 48, V e VIII, do Regulamento do ICMS, o pagador de impostos tem, por consequência, que arcar com a penalidade prevista no art. 117, I, h, da Lei n. 1.810/97, que prevê multa de 150% do valor do tributo devido na operação realizada sem a emissão dos referidos documentos, não havendo falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que expressamente prevista em lei. O benefício fiscal previsto no Decreto Lei n. 6.692/92 só é aplicável quando o contribuinte encontra-se em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco. (TJ-MS - APL: 01243723320088120001 MS 0124372-33.2008.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/04/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/4/2016). [Destaquei]
Ademais, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo 113, § 2o, do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE. 1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 2. A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência (artigo 9o, § 2o, do Decreto Distrital no 18.955/97). 3. Recursos não providos. (TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/09/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2015 . Pág.: 186). [Destaquei]
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações das Recorrentes a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora